Tribunal: STF
Processo: ARE 1484613
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Segue ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - RECOLHIMENTO FACULTATIVO - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE - TRIBUTO - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO



    A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo, tendo o Estado competência legislativa para disciplinar o instituto do diferimento. 



    Não sendo contribuinte do ICMS não há que se falar em diferimento.



    Foram opostos embargos de declaração. Contudo, estes não foram acolhidos.



    Alega o recorrente ter havido violação do artigos 149 e 155, § 2º, X, a, e inciso XII, e, da Constituição Federal.



    Inicialmente, relata a recorrente ser produtor rural, tendo como atividade principal o cultivo de algodão e soja, atuando em operações voltadas para exportação.



    Na origem, diz a recorrente que impetrou mandado de segurança visando a não cobrança das contribuições ao FETHAB e ao IMA-MT requisito condicionado aos optantes do diferimento (art. 7º e 8º da Lei nº 7.263/2000), uma vez não serem contribuinte do ICMS.



    Argumenta que é exclusiva a competência da União para a instituição de contribuições, sejam elas sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Por fim, para a recorrente, a legislação questionada na presente causa ofende o princípio d aimunidade tributária que protege as exportações em face do ICMS.



    Decido.



    Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal a ADI n° 6.420/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Nessa ação direta, questiona-se a constitucionalidade do § 1º-A, I e II; e do § 7º do art. 7º da Lei estadual nº 7.263/2000; art. 8º, III e § 1º, da mesma lei, todos com a redação dada pela Lei nº 10.818/2019; e ainda dos decretos estaduais que os regulamentam, por violação, dentre outros, do art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal. Referidas normas cuidam, exatamente, da contribuição ora em análise.



    Insta realçar que, em tal ação, o requerente aponta que “a contribuição ‘voluntária’” ao FETHAB foi estendida às exportações diretas e indiretas de carne bovina, “inclusive condicionando ao seu pagamento a outorga de supostos regimes especiais (i) de apuração do ICMS pelo regime mensal de débito e crédito nas saídas interestaduais de carne bovina e (ii) de suspensão ou não incidência de ICMS nas exportações diretas ou indiretas da mesma mercadoria”.



    Chamo a atenção para o fato de que o impugnado art. 8º, III, da Lei estadual nº 7.263/2000, na redação conferida pela Lei nº 10.818/2019, estabelece que o pagamento da contribuição ao FETHAB é “condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto”.



    Muito embora, no presente recurso extraordinário, estejam em jogo grãos para exportação, e não carne bovina, é certo que o resultado do julgamento da referida ação direta — na qual se questiona (afora outros dispositivos) o citado art. 8º, III — poderá influenciar no julgamento deste caso, razão pela qual determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 6.420/MT.



    Ressalto que medida como essa tem sido adotada pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.428.383, de minha relatoria, DJ de 28/4/2023; ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.420/MT, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente